Tribunal: TJDFT
Processo: 0747678-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747678-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: TANVEER AKHTAR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A (ré), em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do procedimento comum cível n.o 0721939-89.2025.8.07.0020, ajuizada por TANVEER AKHTAR, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos (ID 252211932 na origem): “Cuida-se de Ação de Conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por TANVEER AKHTAR em desfavor de NEOENERGIA S.A, partes devidamente qualificadas nos autos. Narra a parte autora que celebrou contrato de locação comercial referente ao imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueiras, Chácara 57, Lote 08, Loja 01, com vigência a partir de 10 de agosto de 2025, conforme instrumento contratual acostado ao feito (ID 252147258). Sustenta que o objetivo da locação é a instalação de seu estabelecimento empresarial, a sociedade VAREJÃO DO PRIMO LTDA, cujo objeto social é o comércio varejista de hortifrutigranjeiros, conforme demonstram os documentos constitutivos da empresa (ID 252147263). Afirma que, desde a celebração do pacto locatício, vem realizando benfeitorias no imóvel para adequá-lo ao início de suas atividades comerciais. Relata que, ao procurar a empresa ré para solicitar a transferência de titularidade da unidade consumidora de energia elétrica, identificada pelo no 2861992-7, para seu nome, teve seu pleito indeferido. A negativa, segundo alega, foi fundamentada na existência de débitos pretéritos vinculados à referida unidade, os quais teriam sido contraídos por terceiros, antigos ocupantes do imóvel. A parte autora anexa a comunicação de indeferimento emitida pela ré (ID 252147259), na qual a concessionária justifica a recusa com base na caracterização de uma suposta sucessão comercial, nos termos do art. 346, §1o, II, da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL. Argumenta o requerente que a dívida em questão possui natureza de obrigação pessoal (propter personam), e não real (propter rem), não podendo, portanto, ser-lhe imputada, visto que não foi ele quem consumiu o serviço que originou o débito. Defende a ilegalidade e abusividade da conduta da ré, que condiciona a prestação de um serviço público essencial ao pagamento de dívida de terceiro, com o qual não possui qualquer vínculo. Salienta que a ausência de fornecimento de energia elétrica impede por completo o início de suas atividades empresariais, que dependem do serviço para refrigeração de produtos perecíveis, iluminação e funcionamento de equipamentos, gerando-lhe prejuízos diários e inviabilizando seu sustento. Diante desse quadro, requer a concessão de tutela provisória de urgência, inaudita altera pars, para determinar que a ré seja compelida a efetuar a transferência da titularidade da unidade consumidora no 2861992-7 para o seu nome, bem como a restabelecer o fornecimento de energia elétrica no imóvel, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária. Ao final, pugna pela confirmação da tutela e procedência do pedido principal. É o relatório. DECIDO. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), desde que não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em apreço, em uma análise perfunctória, compatível com este momento processual, vislumbro a presença de ambos os requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito invocado pelo autor se mostra manifesta a partir da documentação que instrui a petição inicial. O contrato de locação comercial (ID 252147258) comprova de forma inequívoca o vínculo jurídico do requerente com o imóvel situado na SHA, Quadra 04, Conjunto 05, Chácara 57, Lote 08, Loja 01, na qualidade de locatário, desde 10 de agosto de 2025. Os documentos da empresa VAREJÃO DO PRIMO LTDA (ID 252147263) demonstram que o autor é o titular de um novo empreendimento, constituído em setembro de 2025, destinado à exploração de comércio varejista de hortifrutigranjeiros no local. A controvérsia central reside na legalidade da recusa da concessionária ré em transferir a titularidade da unidade consumidora e fornecer energia elétrica ao novo locatário, em razão da existência de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiros. A obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica é, em regra, de natureza pessoal, vinculando-se àquele que efetivamente solicitou e utilizou o serviço, não se caracterizando como obrigação propter rem, que acompanha o imóvel. Dessa forma, a dívida não pode ser automaticamente transferida ao novo ocupante do imóvel, seja ele proprietário ou locatário, que não deu causa ao inadimplemento. A própria ré, em sua comunicação de indeferimento (ID 252147259), fundamenta sua recusa na ocorrência de "Sucessão Comercial", com base na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL. Contudo, para a caracterização da sucessão comercial apta a legitimar a cobrança do débito do novo ocupante, seria necessária a demonstração inequívoca de que o novo estabelecimento é uma continuação do anterior, explorando a mesma atividade econômica, com o mesmo fundo de comércio, em uma manobra que vise a fraudar credores. Os elementos constantes nos autos, nesta fase inicial, não permitem inferir tal situação. Pelo contrário, os documentos apontam para a constituição de uma nova sociedade empresária, com um novo quadro social e um novo contrato de locação, sem qualquer indício de continuidade ou vínculo com a atividade empresarial pretérita desenvolvida no local. Nesse contexto, a conduta da requerida, ao condicionar a prestação de um serviço público essencial à assunção de dívida pretérita por parte de um novo consumidor, afigura-se, a priori, como prática abusiva, em desconformidade com as normas de proteção ao consumidor, aplicáveis à espécie. O fornecimento de energia elétrica é serviço indispensável à dignidade da pessoa humana e ao exercício de atividades econômicas, não podendo ser utilizado como meio coercitivo para o pagamento de débitos de terceiros. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra devidamente caracterizado. A parte autora demonstrou ter alugado o imóvel com o propósito específico de estabelecer seu comércio de hortifrutigranjeiros, atividade que, por sua própria natureza, depende intrinsecamente do fornecimento contínuo de energia elétrica para a conservação de produtos perecíveis em câmaras frias e refrigeradores, além da iluminação do estabelecimento e do funcionamento de sistemas de caixa e segurança. A demora na prestação jurisdicional implicaria a perpetuação de um estado de fato que impede o autor de iniciar suas atividades comerciais, arcando com os custos fixos do aluguel e demais despesas sem auferir qualquer receita. O dano, portanto, é iminente, concreto e de difícil reparação, podendo levar à inviabilidade do empreendimento antes mesmo de seu início efetivo. A urgência da medida é, pois, inquestionável para evitar o agravamento dos prejuízos suportados pelo requerente. Por fim, não se vislumbra o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A medida, se concedida, determinará que a ré proceda a uma obrigação de fazer, qual seja, a ligação da energia e a transferência da titularidade. Caso, ao final do processo, se conclua pela responsabilidade do autor pelo débito pretérito – o que, repita-se, não parece provável com base nos elementos atuais –, a decisão poderá ser revertida, e a concessionária poderá se utilizar dos meios legais cabíveis para a cobrança da dívida. O serviço que vier a ser prestado ao autor durante a vigência da liminar será regularmente faturado em seu nome, não havendo prejuízo à concessionária quanto ao consumo futuro. O eventual prejuízo da ré se resumiria à postergação da cobrança de um débito antigo, o que se mostra um mal consideravelmente menor quando comparado ao prejuízo iminente e grave imposto ao autor pela privação de um serviço essencial. DISPOSITIVO. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré adote as seguintes providências, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da sua intimação: a) Proceda à transferência da titularidade da unidade consumidora no 2861992-7, referente ao imóvel localizado na SHA, Quadra 04, Conjunto 05, Chácara 57, Lote 08, Loja 01, para o nome do autor abstendo-se de condicionar tal ato ao pagamento de débitos pretéritos de responsabilidade de terceiros; b) Efetue o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora. Para o caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada, por ora, ao montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de sua majoração, caso se mostre insuficiente. Cite-se e intime-se a parte ré para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, bem como para que tenha ciência e cumpra a presente decisão. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se.” Em suas razões recursais (ID 77885327), argumenta que a decisão agravada antecipou indevidamente os efeitos da tutela, determinando a troca de titularidade e a ligação nova do fornecimento de energia elétrica, sem considerar os indícios de sucessão comercial entre o antigo e o novo empreendimento instalado no imóvel. Pontua que o novo estabelecimento, VAREJÃO DO PRIMO LTDA, foi constituído no mesmo endereço, com a mesma natureza de atividade comercial, poucos dias após a venda do imóvel e fiscalização que constatou irregularidades no fornecimento de energia, evidenciando continuidade material e funcional da atividade empresarial. Assevera que, nos termos do artigo 128, parágrafo único, inciso II, da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL, é legítima a conduta da distribuidora ao condicionar a alteração de titularidade à quitação dos débitos preexistentes, diante da continuidade da exploração da mesma atividade econômica. Ressalta que há indícios de tentativa de evasão de débito por meio de reestruturação societária e contratual, configurando hipótese de sucessão fraudulenta, conforme apurado em fiscalização técnica e registros comerciais. Defende que a recusa da distribuidora não decorre de arbitrariedade, mas de dever de diligência imposto pela Resolução ANEEL no 1.000/2021 e pela legislação civil, diante dos indícios de sucessão irregular. Pontua a necessidade de revogação das astreintes fixadas, por incompatibilidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do artigo 537, § 1o, do Código de Processo Civil, e do artigo 884 do Código Civil, sob pena de enriquecimento sem causa. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada ou, subsidiariamente, o depósito dos valores pendentes como condição para deferimento da tutela e a revogação ou redução da multa por descumprimento. Preparo ao ID 77899287. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. De início, registra-se que a relação entre a agravante e o agravado é regida pelo Código de Defesa ao Consumidor. No caso, verifica-se que a recorrente apresentou ao juízo de origem contestação (ID 255033638), em que apresentou os mesmos questionamentos ventilados. A petição foi colacionada no mesmo dia em que foi interposto o presente agravo de instrumento. Nesse sentido, verifica-se que a alegação de sucessão comercial não foi analisada pelo juízo a quo, o que, ao menos na cognição estreita da via cautelar, impossibilita a ponderação desse fundamento pela via recursal, sob pena de supressão de instância. Registre-se que, embora a concessionária tenha apresentado fotografias da fachada do estabelecimento comercial anterior e do atual, somente o nome das empreitadas, respectivamente, “VAREJÃO DO PRIMO” e “MERCADO RABELO”, não basta para demonstrar a identidade das atividades econômicas, muito menos que as duas empresas pertencem ao mesmo “grupo econômico”. É certo que o art. 346, § 1o, II, permite o condicionamento do fornecimento de energia elétrica quando “houver continuidade na exploração da atividade econômica, com a mesma ou outra razão social, firma ou nome individual, independentemente da classificação da unidade consumidora e demais instalações”. Entretanto, a continuidade da atividade não está demonstrada de plano nos autos, além de que os elementos coligidos pela ora recorrente não foram analisados no juízo a quo. Nesse sentido, mostra-se prematura a suspensão da liminar concedida na origem. Registre-se que não há prejuízo para a concessionária, que poderá cobrar a taxa usual pela prestação do serviço. Na verdade, o perigo na demora está com o agravado, que tem sua atividade comercial impedida pelo corte de fornecimento de energia. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso, após a instrução e o contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora